Tribunal: TJBA
Processo: 8007067-77.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007067-77.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDVALDO DA SILVA MORGADO Advogado(s): MAIQUE RODRIGUES FRANCA, ROMMEL LINCOLN DE SA RORIZ NEVES SILVA, MANOEL RAFAEL DE OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA, AMBOS QUALIFICADOS PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E MAJORADOS PELA OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de apelação, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzir a pena, fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, § 3º, c/c § 1º, III, e 303, § 2º, c/c § 1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O Embargante sustenta que o julgado foi omisso em dois pontos específicos. II. Questão em discussão 2. As questões controversas consistem em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao: a) não se manifestar sobre a hierarquia normativa entre o artigo 65 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, bem como sobre a violação ao princípio da individualização da pena; b) não analisar de forma pormenorizada a tese de exclusão da majorante de omissão de socorro, com base na alegação de risco pessoal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de questões já decididas. 4. A suposta omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea não se verifica. O acórdão expressamente reconheceu a referida atenuante, mas deixou de aplicá-la para reduzir a pena por esta já se encontrar no mínimo legal na segunda fase da dosimetria. A decisão colegiada fundamentou a impossibilidade de redução da pena abaixo do piso legal com base na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando de modo claro e direto a questão. O julgado não precisa discorrer sobre a hierarquia de normas para aplicar entendimento jurisprudencial consolidado, o que afasta a alegação de omissão e a violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. 5. A alegada omissão na análise da majorante da omissão de socorro também não se sustenta. O acórdão foi explícito ao afirmar que a tese de risco pessoal não encontrou amparo probatório mínimo nos autos, destacando que a simples alegação de temor de linchamento, desacompanhada de elementos concretos, é insuficiente para afastar a causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. A decisão analisou os fatos e as provas, concluindo pela manutenção da majorante de forma fundamentada. 6 A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir a matéria de mérito, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração. Para fins de prequestionamento, considera-se a matéria devidamente enfrentada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8007067-77.2021.8.05.0146, em que figura como Embargante EDVALDO DA SILVA MORGADO e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator